Tribunal: TJES
Processo: 5008934-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008934-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON LUCIO ALVES

APELADO: ADRIANA DA SILVA DENICOLO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008934-19.2022.8.08.0024

APELANTE: EMERSON LUCIO ALVES

APELADA: ADRIANA SILVA DENÍCOLO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EMERSON LUCIO ALVES contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por perdas e danos ajuizada em face de ADRIANA SILVA DENÍCOLO, que: (i) reconheceu a litispendência parcial quanto ao pedido de indenização por danos materiais, extinguindo o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC; (ii) reconheceu a prescrição da pretensão autoral no período de 23/04/2007 a 22/03/2019, nos termos do art. 487, II, do CPC; e (iii) julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 12% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência parcial entre a presente ação de indenização por perdas e danos e a ação anterior de cobrança de aluguéis referente ao mesmo imóvel e período; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente da ocupação exclusiva do bem comum pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a litispendência parcial quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que em parte, entre duas ações judiciais, conforme disposto no art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. No caso concreto, a pretensão de indenização por perdas e danos materiais se sobrepõe à ação anterior de cobrança de aluguéis (proc. nº 0031495-64.2018.8.08.0024), que versa sobre a mesma ocupação do imóvel, no mesmo período, pela mesma parte ré, configurando litispendência parcial.

4. A distinção entre as nomenclaturas “indenização por perdas e danos” e “aluguel” não é suficiente para afastar a identidade jurídica da pretensão, pois ambas visam compensar a mesma situação fática: a ocupação exclusiva e indevida do imóvel comum, o que impede nova apreciação judicial do mesmo pedido sob roupagem distinta.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a possibilidade de extinção do feito por litispendência parcial sempre que configurada a tríplice identidade, ainda que sob forma de continência, como no presente caso.

6. Em relação ao dano moral, a jurisprudência exige prova concreta de abalo psíquico ou atentado a direito da personalidade para sua configuração, não sendo suficiente a mera alegação de aborrecimento ou desconforto emocional resultante da convivência conflituosa em razão da copropriedade do bem.

7. A parte autora não produziu provas capazes de demonstrar sofrimento de ordem pessoal ou social que justifique reparação extrapatrimonial. Não houve demonstração de humilhação, vexame, exposição ou qualquer outro fator que extrapolasse o mero dissabor da disputa patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se a litispendência parcial quando duas ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que em parte, caracterizando duplicidade de pretensão para o mesmo fato gerador.

2. A simples ocupação exclusiva de bem comum, desacompanhada de prova de abalo à esfera psíquica ou social, não configura dano moral indenizável.

3. O dano moral exige prova de ofensa grave aos direitos da personalidade, sendo incabível sua presunção em hipóteses de litígio patrimonial entre ex-cônjuges.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º; 485, VI; 487, I e II; 373, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, Rec. 0706389-39.2024.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 07.05.2025;
TJMG, APCV 5006699-10.2023.8.13.0702, Relª Desª Mônica Aragão, j. 25.03.2025;
TJSP, AC 1008398-46.2024.8.26.0302, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 04.04.2025;
JECSP, RecInom 1016933-17.2022.8.26.0016, Rel. Juiz Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, j. 05.04.2025;
TJSC, APL 0306285-57.2019.8.24.0023, Relª Desª Rosane Portella Wolff, j. 23.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
EMERSON LUCIO ALVES
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 6693838), que, em sede de
“ação de indenização por perdas e danos”
proposta em face de
ADRIANA SILVA DENÍCOLO,
(i) reconheceu a litispendência parcial quanto ao pedido de indenização por danos materiais, extinguindo o feito sem resolução do mérito nesse ponto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; (ii) reconheceu a prescrição da pretensão autoral para o período compreendido entre 23 de abril de 2007 a 22 de março de 2019, nos termos do artigo 487, inciso II, do estatuto processual civil; e (iii) julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, daquele mesmo diploma legal.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 6693839), o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, aduzindo que: (i) não há litispendência, visto que o pedido de indenização material e imaterial decorre da apropriação indevida da sua meação no imóvel em período anterior (23/04/2007 até 16/10/2019) ao arbitramento de aluguéis em outro processo (nº 0031495-64.2018.8.08.0024); e (ii) a apelada aufere rendimentos da parte que lhe pertence por direito e que a ocupação indevida gera prejuízos incomensuráveis.

Requer, assim, o provimento do recurso para configurar as perdas e danos no período pleiteado e, por decorrência, arbitrar o dano moral sofrido.

Em sede de contrarrazões (ID 6693843) a apelada requer a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de indenização por perdas e danos”
ajuizada por
EMERSON LUCIO ALVES
em face de
ADRIANA SILVA DENÍCOLO.

Narra o autor, em suma, que, em 23 de abril de 2007, foi proferida sentença de separação do requerente e da ré, então casal, com partilha dos bens em meação fixada em 50% (cinquenta por cento) para cada.

Sustenta que a partilha abrange um apartamento localizado na Rua João Jantorno, nº 8, Fradinhos, Vitória - ES, em que a requerida estava dificultando sua venda e usufruindo do local sem que lhe fosse pago o devido aluguel.

Aduz que o Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, no processo de nº 0031495-64.2018.8.08.0024, proferiu sentença reconhecendo ser devido o pagamento de aluguéis, sendo fixados em sede de liquidação de sentença.

Afirma que a ocupação indevida da demandada no imóvel objeto da demanda lhe causou angústia/sofrimento que atingiu sua órbita imaterial, causando-lhe dano moral.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela condenação da demandada ao pagamento de danos materiais sofridos entre 23 de abril de 2007 até 16 de outubro de 2019, referente à indevida ocupação, e também ao pagamento de compensação por danos morais.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que julgou a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Para tanto, após afastar as preliminares de inépcia da petição inicial e coisa julgada, reconheceu, de ofício, a litispendência parcial, sustentando que
“[...] no processo nº 0031495-64.2018.8.08.0024 o pedido consistia na condenação da ré ao pagamento dos aluguéis no percentual da meação do autor, sendo que na petição inicial da presente demanda o autor também busca, genericamente, a condenação ao pagamento de danos materiais”
.

Por fim, após reconhecer a prescrição da pretensão autoral, em relação ao período compreendido entre 23 de abril de 2007 a 22 de março de 2019, julgou improcedente o pedido de compensação por danos extrapatrimoniais, fundamentando no sentido, em resumo, que
“[...] o caso posto não revela a existência de fato ensejador de reparação moral, nem configura dano in re ipsa, ou mesmo possui caráter humilhante, vexatório ou desta ordem”
.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar, adiantando, de logo, que a pretensão não merece prosperar.

A análise da controvérsia recursal perpassa pela verificação da ocorrência de litispendência, bem como pela configuração dos danos morais pleiteados pelo apelante.

Da Litispendência

A litispendência é instituto jurídico que possui dois significados, a saber: (i) pressuposto processual negativo, pois obsta a propositura de demandas idênticas, isto é, aquelas em que se verifica a tríplice identidade de seus elementos (partes, causa de pedir e pedido); e (ii) representa o fenômeno da pendência da causa.

É isto que se extrai dos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC/15:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso vertente, o apelante sustenta a inexistência de litispendência, alegando que os pedidos e períodos das ações seriam distintos.

Contudo, as provas dos autos demonstram que a pretensão de indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação indevida da meação do imóvel, no período de 23/04/2007 a 16/10/2019 , coincide substancialmente com o objeto da ação de cobrança de aluguéis (processo nº 0031495-64.2018.8.08.0024), na qual já houve sentença que condenou a apelada ao pagamento de aluguéis desde a citação (16/10/2019), conforme documento acostado no ID 6693774.

A identidade de partes, causa de pedir (ocupação indevida do imóvel comum) e a sobreposição do período postulado para reparação material caracterizam a litispendência parcial.

Destaco que a distinção formal entre "indenização" e "cobrança de aluguéis" para o mesmo evento fático e período não elide a identidade de pretensão material, tornando inviável o novo exame neste processo.

Assim, conforme bem destacado na sentença, a petição inicial da presente demanda busca, genericamente, a condenação ao pagamento de danos materiais pela indevida ocupação da meação no imóvel no período de 23/04/2007 a 16/10/2019.

Ocorre que, frise-se, o processo nº 0031495-64.2018.8.08.0024, já sentenciado, condenou a ré ao pagamento de aluguéis relativos ao mesmo imóvel, contados da citação ocorrida em 16/10/2019.

Enfim, há uma inegável identidade parcial de pedidos, dado que a indenização por "perdas e danos" pela "indevida ocupação" no período antecedente se confunde com a própria pretensão de cobrança de aluguéis.

A jurisprudência pátria e a própria lei processual (Art. 337, § 1º, do CPC) reconhecem a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, total ou parcialmente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUB-ROGAÇÃO DE BENS. AJUIZAMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ARGUMENTOS NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. PRESENTES. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O dever de fundamentar as decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX da Constituição Federal). Essa exigência foi pormenorizada pelo Código de Processo Civil-CPC. Não é carente de fundamentação a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1º, IV, do CPC). O juízo expôs as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento sobre a existência de litispendência. 2. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses trazidas pelas partes, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação.
3. O juízo fundamentou a sentença de extinção pela litispendência e explicou as razões pelas quais entendeu que havia identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação em trâmite no Juízo de Família.
Nulidade da sentença por ausência ou deficiência de fundamentação afastada. 4. Segundo o Código de Processo Civil (CPC), a litispe
ndência e a coisa julgada ocorrem quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º). Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2º). A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso e coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, conforme redação dos parágrafos 3º e 4º do art. 337. O parágrafo 5º, por sua vez, estabelece que a litispendência e a coisa julgada podem ser conhecidas de ofício. 5. É o caso de extinção da presente ação pela litispendência. As partes, causa de pedir e pedidos nestes autos estão contidos na ação em trâmite no Juízo de Família, ajuizada em data anterior a esta
. A relação entre as ações é de continência. A continência ocorre quando há, entre 2 ou mais ações, identidade de partes, causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo do que o das demais (art. 56 do CPC). Segundo o CPC, quando a ação continente, que é aquela que abrange o maior número de pedidos, é ajuizada anteriormente, o processo relativo à ação contida deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas (art. 57). Assim, a continência é uma litispendência parcial. 6. Na hipótese, o juízo de família analisará se houve esforço comum na aquisição dos bens citados ou se são eles resultado do esforço exclusivo do apelante. Verificará se os bens mencionados decorrem da sub-rogação de bens adquiridos antes do início de convivência com a apelada. 7. Há, ainda que sob outra roupagem, identidade de partes, de causa de pedir (existência ou não de esforço comum na aquisição dos bens) e pedido (inclusão/exclusão da partilha) entre o presente e aquele que tramita na 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Ao fim, as ações terão o mesmo resultado. O que importa para o reconhecimento da litispendência é a identidade jurídica. É desnecessário que as partes ocupem o mesmo polo nas ações confrontadas. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 8. Reproduzida demanda contida em outra anteriormente ajuizada, o caso é de extinção da contida pela litispendência. A relação entre as ações não é de mera prejudicialidade. A intenção do autor com a presente demanda é a mesma contida na outra, ainda que mediata: Exclusão de bens da partilha. 9. Embora seja possível o ajuizamento de ação declaratória a qualquer tempo, os fatos a serem reconhecidos nesta ação estão contidos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha. 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJDF; Rec. 0706389-39.2024.8.07.0004; Ac. 1992914; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 07/05/2025; Publ. PJe 13/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR COM IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR, SENDO O OBJETO DA PRIMEIRA MAIS AMPLO QUE O DA SEGUNDA. CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL QUE GERA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DEVIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO § 8º DO ART. 85 DO CPC. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. TEMA REPETITIVO 1076.
1. A litispendência ocorre quando se repete a mesma ação, com identidade de partes, pedido e causa de pedir. A consequência é a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, V, do CPC. 2. No entanto, se o objeto da primeira ação é mais amplo que o da segunda, tem-se a hipótese de contingência disciplinada no art. 56 do CPC, uma forma de litispendência que também gera a extinção da última ação proposta sem análise do mérito.
3. Por força do princípio da causalidade, o exequente que promove indevidamente execução fiscal deve responder pelas despesas daí decorrentes, inclusive os honorários sucumbenciais do advogado contratado pelo executado para promover sua defesa técnica em juízo. 4. Na esteira da orientação jurisprudencial vinculante advinda do colendo STJ (Tema Repetitivo 1076), apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Ainda segundo o mesmo Pretório, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. 5. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5006699-10.2023.8.13.0702; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa; Julg. 25/03/2025; DJEMG 31/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA PARCIAL. CONFIGURAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. Ação declaratória de falsidade documental visando à anulação de procurações utilizadas em inventário.
Sentença de extinção por litispendência parcial, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido mediato em relação à ação anterior (processo nº 1001882-10.2024.8.26.0302). Configurada a tríplice identidade nos termos do artigo 337, §3º, do CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1008398-46.2024.8.26.0302; Relator (a): Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025) (TJSP; AC 1008398-46.2024.8.26.0302; Jaú; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha; Julg. 04/04/2025)

Nesse diapasão, o juízo
a quo
agiu com acerto ao reconhecer a litispendência parcial, extinguindo o feito em relação ao pedido de indenização por danos materiais, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em condenação a título de perdas e danos materiais nesta via recursal.

Da Configuração dos Danos Morais

Quanto ao mérito da pretensão de danos morais, o apelante alega sofrimento e angústia decorrentes da ocupação indevida de sua meação no imóvel e da dificuldade na venda do bem.

Contudo, a sentença de primeiro grau concluiu, de forma acertada, que os fatos narrados não configuram dano extrapatrimonial passível de compensação.

O dano moral não se presume, exigindo-se a comprovação de grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações.

Assim, para a configuração de danos extrapatrimoniais, não basta a mera alegação de aborrecimentos ou dissabores cotidianos. É imperativa a demonstração de uma grave agressão ou atentado ao direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos intensos que desequilibrem o bem-estar psicológico do indivíduo.

No caso em tela, o apelante não produziu provas (documentais, periciais ou testemunhais) que demonstrassem, de forma concreta, a repercussão negativa da conduta da apelada em sua esfera psíquica ou social que extrapolasse o mero aborrecimento ou dissabor inerente às relações em condomínio ou aos litígios judiciais.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. Pedido contraposto. Autora busca rescisão antecipada de contrato de locação comercial sem aplicação de multa, conversão da caução em pagamento dos aluguéis devidos e indenização por danos materiais e morais. Requerida, por sua vez, que apresenta pedido contraposto, buscando quitação dos aluguéis em atraso e de outros encargos contratuais. Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência do pedido contraposto. Legitimidade da cobranças. Ausência de prova dos danos materiais sofridos pela requerente. Condenação da reconvinda ao pagamento de R$ 4.777,79. Recurso da autora. Cobranças indevidas. Descumprimento contratual pela ré. Valores cobrados sem comprovação. Aplicação de multa contratual à locadora. Irresignação não acolhida. Requerente que não demonstrou os fatos alegados. Irregularidades das cobranças não evidenciadas, visto que se referem a verbas previstas no ajuste.
Inexistência de provas de gastos com o imóvel que não tenham sido reembolsados ou abatidos dos alugueis. Danos morais inocorrentes. Violação a direito da personalidade não caracterizado
. Ausência de prova de infração contratual a justificar a imposição da multa. Ré, por sua vez, que demonstrou a inadimplência da locatária a partir do quarto mês de aluguel. Confissão da autora nesse particular ao pedir que tal dívida seja abatida da caução. Caução que deve ser utilizada para quitar parte da dívida dos aluguéis atrasados. Sentença mantida. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 1016933-17.2022.8.26.0016; São Paulo; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Luís Fernando Cardinale Opdebeeck; Julg. 05/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPOSITURA DE RECONVENÇÃO PELO REQUERIDO. Sentença de improcedência dos pedidos principais e de procedência dos pedidos da reconvenção. Insurgência da autora/reconvinda. Contrato de locação comercial. Tese de culpa do locador pela rescisão do instrumento. Existência de vícios no imóvel que se afigura questão pouco controvertida. Autora, entretanto, que recebeu as chaves do imóvel dezessete dias antes da celebração do contrato. Impossibilidade de alegar desconhecimento sobre o estado do bem. Ademais, correção dos vícios pela locatária com autorização de abatimento dos alugueis mensais. Impossibilidade de instalação da atividade comercial pretendida que não pode ser atribuída ao locador. Autora, outrossim, que iniciou exploração de atividade diversa. Rescisão que se operou por culpa da locatária, ante a devolução do imóvel antes do prazo. Ausência, ademais, de prova do pagamento dos alugueis mensais. Sentença mantida neste aspecto. Pedido de devolução de importância antecipada. Impossibilidade.
Ausência de elementos a comprovar o regular adimplemento dos alugueis e demais encargos. Valor em questão que restou abatido do saldo a ser pago pela locatária. Pleito de indenização por danos morais. Circunstâncias dos autos que não se mostram aptas a ensejar violação aos direitos de personalidade da autora. Dever de indenizar não demonstrado.
Honorários recursais devidos. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0306285-57.2019.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Civil; Relª Desª Rosane Portella Wolff; Julg. 23/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA DE ALUGUEIS INADIMPLIDOS. ÔNUS DA PROVA. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. PAGAMENTO EM MÃOS. ÔNUS INOBSERVADO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E, COMO TAL, FOI ANALISADA. 1. O ônus da prova, no caso de fato constitutivo, compete ao autor, ao passo que a prova de fato impeditivo, extintivo e modificativo compete à parte ré, de acordo com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Inexistem nos autos provas que demonstrem que eram feitos os pagamentos diretamente em mãos sem a apresentação de recibo, de modo que não há como se aquilatar o alegado. Se a apelante optou por efetuar os pagamentos como diz ter feito, sem qualquer tipo de documentação, assumiu o risco em tal sentido. Ademais, caso esse fosse o comportamento do locador, deveria a locatária reter o pagamento, a teor do contido no art. 319 do Código Civil (O devedor que paga tem o direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada quitação), o que não fez, ou ao menos não comprovou. 3. Considerando que o autor provou o fato constitutivo de seu direito e que a ré não trouxe elementos mínimos a emprestar verossimilhança às suas alegações de fato extintivo desse direito (o pagamento integral do débito exigido), a manutenção da condenação havida é medida que se impõe.
4. Quanto aos danos morais deduzidos como pedido reconvencional, não restou comprovado nos autos a prática de ato ilícito por parte do autor, devendo ser mantida a improcedência do pleito reconvencional
. 5. Negou-se provimento ao apelo. (TJDF; APC 07060.14-91.2022.8.07.0009; 173.2079; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 19/07/2023; Publ. PJe 09/08/2023)

A simples alegação de "sofrimentos" não é suficiente para configurar o dano extrapatrimonial, sendo ônus da parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), o que, definitivamente, não restou demonstrado nos autos.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, consequentemente, manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passam de 12% para 14% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/06/2025 às 17:10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57572025062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.